Tribunal: TJDFT
Processo: 0701539-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0701539-90.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TULIO PEREIRA LIMA AGRAVADO: FEGG-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por TULIO PEREIRA LIMA em face da decisão proferida pela douta Juíza de Direito da Terceira Vara Cível da Cirscunscrição Judiciária de Águas Claras que, reputando presentes os pressupostos legais necessários, deferiu medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado no Lote 26, Conjunto 07, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF, nos termos do artigo 562 do Código de Processo Civil. Eis o teor do decisum agravado (ID 13855828): Trata-se de ação de reintegração de posse ajuizada por FEGG-DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME em face de TULIO PEREIRA LIMA, INVASORES DO LOTE 26 CJ 07 – ADE (ÁGUAS CLARAS/DF). A parte autora alega que é a legitima possuidora do imóvel situado no LOTE 26, CONJUNTO 07, ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ÁGUAS CLARAS/DF, em virtude de contrato de concessão do Direito Real de Uso com Opção de Compra celebrado com a Companhia Imobiliária de Brasília - TERRACAP (cedente/proprietária), em 01/09/2000. Informa que funcionou comercialmente no prédio, mas, nos últimos anos, o local passou a ser utilizado como depósito da empresa. Assevera ter mantido um funcionário morando no prédio para vigilância do local; no entanto, com a transferência desse funcionário para outra localidade, o imóvel passou a ser vigiado regularmente pelo Sr. Edson Takashi Kodama - procurador da empresa. Narra que, em razão de cirurgia cardíaca realizada pelo Sr. Edson, ele foi afastado temporariamente de suas funções e que, após alta médica, ao realizar uma visita ao prédio em 13/11/2019, percebeu um estranho contêiner de lixo e entulhos parado na frente deste e que as fechaduras haviam sido trocadas. Expõe que o Sr. Edson não conseguiu identificar os ocupante do prédio e que, em 18/11/2019, se dirigiu à 21a DP e pediu auxílio policial para cessar a invasão. Aduz que, na ocasião, dois agentes da polícia civil se dirigiram ao local, juntamente com o Sr. Edson Takashi e um acompanhante, e se depararam com as portas e grades fechadas. Informa que dois homens disseram aos policiais que ocupavam o imóvel há uma semana por determinação de TÚLIO PEREIRA LIMA. Afirma que os policiais pediram o telefone do suposto responsável pela ocupação, fizeram contato e pediram o seu comparecimento à sede da delegacia de polícia, o que não ocorreu. Informa que o Sr. Edson Takashi se dirigiu novamente à delegacia de polícia, em 19/11/2019, e registrou boletim de ocorrência sob o número 10.897/2019-0. Ao final, requer, em sede de tutela de urgência, a expedição de mandado de reintegração da autora na posse do bem. É a síntese do necessário. Decido. Nos termos dos artigos 561 e 562, ambos do CPC, a antecipação da tutela possessória tem como pressupostos a coexistência de prova inequívoca da posse exercitada pela parte autora, da turbação ou esbulho praticado pelo réu, da data da turbação e do esbulho e da preservação ou perda da posse. Analisando os documentos que instruem a petição inicial, observo que a parte requerente provou nos autos o esbulho praticado pelos réus, a perda da posse do imóvel e a data de sua ocorrência (boletim de ocorrência no 10.897/2019-0 - ID 50648300), conforme dispõe o art. 561 do CPC, bem como que detinha a posse justa e de boa-fé do imóvel (Contrato de concessão de Direito Real de Uso de ID 50648666 - págs. 12 a 20). A ação foi proposta dentro do prazo de ano e dia do esbulho (art. 558 CPC). Ante o exposto, presentes os pressupostos legais necessários à concessão da liminar requerida, DEFIRO a medida liminar para determinar a reintegração da autora na posse do imóvel situado no LOTE 26, CONJUNTO 07, ÁREA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DE ÁGUAS CLARAS/DF, nos termos do artigo 562 do CPC. Considerando que a autora não conseguiu identificar todos os ocupantes do imóvel, expeça-se mandado de reintegração de posse e citação dos ocupantes que forem encontrados no local. O oficial de justiça designado para realizar a diligência deverá qualificar os ocupantes do imóvel, no intuito de regularizar o polo passivo. Caso seja necessário, defiro a requisição de reforço policial, bem como a ordem de arrombamento. Advirta-se os réus de que a contestação deverá ser apresentada por advogado, no prazo de 15 dias,o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Citem-se e intimem-se. Sustenta o recorrente, em síntese, que a determinação judicial de reintegração de posse, no estágio processual em que se encontra a demanda, é prematura, eis que a elucidação da controvérsia exige adequada dilação probatória. Alega que o contrato de concessão de direito real de uso com opção de compra celebrado entre a agravada e a Companhia Imobiliária de Brasília – TERRACAP, no âmbito do programa PRÓ-DF, encontra-se rescindido, por descumprimento de cláusulas contratuais, conforme decisão publicada no Diário Oficial do Distrito Federal – DODF, em 16.7.2010 (ID 13855816). Acrescenta que a situação cadastral da recorrida é inapta, conforme o comprovante de inscrição e de situação cadastral de ID 13855818. Assevera que postulou, reiteradamente, junto à TERRACAP, a inclusão do imóvel ocupado em licitação pública (ID 13855819), eis que possui interesse na sua aquisição. Aponta a iminência de risco de dano grave ou de difícil reparação, caso a presente liminar seja indeferida, consubstanciado no impossível retorno ao status quo ante, por força da possibilidade de invasão do imóvel por terceiros, ou de sua deterioração. Entende que o Plano Diretor do Distrito Federal, consagrado na Lei no 13.105/15, lhe assegura o direito de permanência no edifício. Aduz que a manutenção da decisão guerreada importará na instauração de injusta situação de vulnerabilidade social, eis que habita a edificação localizada no Lote 26, Conjunto 07, Área de Desenvolvimento Econômico de Águas Claras/DF, juntamente com sua família. Requer, por fim, a concessão de efeito suspensivo da decisão atacada até o julgamento do presente agravo. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do art. 1.019 do CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o referido efeito, segundo a inteligência do parágrafo único do art. 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como vislumbrar a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, tenho que não se mostram presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida judicial de urgência postulada. Relevante ao deslinde da demanda é o teor do artigo 561, I a IV, da Lei adjetiva civil. Reveja-se: Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. Da análise dos autos eletrônicos, verifica-se que a autora, ora agravada, trouxe aos autos prova de atendimento aos requisitos constantes do preceptivo acima indicado. De um juízo perfunctório, ínsito ao estágio nascente da marcha processual, forçoso reconhecer que a demandante fez prova de posse justa e de boa-fé, consoante instrumento de concessão de direito real de uso e atestado definitivo de implantação do PRÓ/DF, nominalmente deferido em seu benefício, em 19.12.2007 (ID 50648666 – pgs. 12 a 21 – autos de referência). Quanto à perda da posse, esta restou configurada pela apresentação das fotografias de ID 50648300 – pgs. 4 a 6. Esclareça-se, ainda, que o pleito de restabelecimento imediato da posse só poderia ter ensejo ante a juntada de prova da propositura de ação dentro do período de ano e dia, contados a partir da expropriação, conforme determina o artigo 588 do CPC. Outrossim, o boletim de ocorrência policial de ID 50648300 evidencia o preenchimento do pressuposto encartado no referido artigo. Confira-se: (...) Compareceu a esta circunscricional EDSON TAKASHI KODAMA, informando-nos que o imóvel de sua propriedade fora invadido por desconhecidos. (...) Que há cerca de um semana verificou que os cadeados e fechaduras foram trocadas e que existem pessoas no local. Que na data de 17/11/2019 uma equipe do plantão desta circunscricional compareceu ao local e falou com as pessoas que estavam dentro do imóvel. Eles disseram que estão no imóvel há uma semana, que estão trabalhando no local, por ordem do dono do imóvel. Disseram que o dono do imóvel é TULIO PEREIRA LIMA, que foi qualificado nesta ocorrência. Na ocasião, ficou acertado de que o pretenso dono compareceria a esta circunscricional para provar a propriedade do imóvel. (...) Atendidos os atributos elencados nos artigos 588 e 561 do CPC/2015, correta a decisão que deferiu liminarmente a reintegração de posse em favor da autora, ora agravada. É o que se extrai dos seguintes julgados deste Tribunal: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO LIMINAR. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. Consoante disposto no artigo 560, do Código de Processo Civil, o possuidor tem o direito de ser reintegrado no caso de esbulho, incumbindo-lhe provar, nos moldes artigo 561, do referido codex: i) a sua posse; ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; iii) a data da turbação ou do esbulho; iv) a perda da posse. O deferimento da liminar de reintegração de posse é a consequência fática da comprovação dos requisitos exigidos pela legislação de regência e a sua revogação somente se mostra possível se houver comprovação de que não houve o preenchimento dos referidos pressupostos ou demonstração de relevante motivo superveniente que a justifique. Demonstrada a posse pela parte autora da ação para a concessão da liminar de reintegração de posse e verificado que o esbulho afirmado na petição inicial ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação, deve ser mantida a r. decisão recorrida, em seus exatos termos. (Acórdão 1209020, 07159983420198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/10/2019, publicado no DJE: 23/10/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MANDADO LIMINAR. EXPEDIÇÃO. REQUISITOS. POSSE. ATOS DE ESBULHO. AÇÃO DE FORÇA NOVA. CONFIGURADOS. 1. A tutela da posse se desenvolve por meio de três diferentes espécies de ações, chamadas de interditos possessórios: reintegração de posse, manutenção de posse e interdito proibitório. 2. Em se tratando de ação possessória de reintegração, incumbe ao autor, nos termos do art. 561 do Código de Processo Civil, provar: (I) sua posse; (II) a turbação ou esbulho praticado pelo réu; (III) a data do ato de agressão à posse; e (IV) continuação da posse turbada ou perda da posse esbulhada. 3. Resta viabilizada a expedição de mandado liminar de reintegração de posse quando a parte autora comprovar, em sua peça inicial, os fatos constitutivos de seus direitos possessórios, nos termos dos artigos 561 e 562 do CPC. 4. Agravo Interno prejudicado. 5. Agravo de Instrumento conhecido e improvido. (Acórdão 1170778, 07197062920188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 15/5/2019, publicado no DJE: 20/5/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, não se visualizando, de um juízo incipiente, próprio desta fase, a probabilidade do direito alegado, não tem lugar o efeito suspensivo pretendido. Por tais fundamentos, indefiro a liminar, até o julgamento da questão de fundo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (art. 1.019, II, do CPC). Brasília, 31 de janeiro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador